Tribunal: TJDFT
Processo: 0728656-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE BENS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. NOMEAÇÃO DO EXECUTADO COMO DEPOSITÁRIO PROVISÓRIO. MEDIDA QUE CABE AO OFICIAL DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PRÉVIA À PENHORA. DESNECESSIDADE. ART. 841 CAPUT DO CPC. PENHORA QUE RECAI SOBRE ESTABELECIMENTO DE TERCEIRO. LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cabe ao Oficial de Justiça, o qual detém múnus público judicial, averiguar a existência de bens passíveis de penhora e constatar a impossibilidade desta. Caso o Oficial de Justiça não encontre bens penhoráveis, ele irá descrever os bens que guarnecem o estabelecimento (art. 836, § 1o, do Código de Processo Civil) e “o executado ou seu representante legal será nomeado depositário provisório de tais bens até ulterior determinação do juiz” (art. 836, § 2o, do Código de Processo Civil).
2. Conforme estabelece o art. 841, caput, do Código de Processo Civil, o executado será intimado após a realização da penhora. Nesse caso, o contraditório é diferido, pois o dispositivo não prevê a necessidade de intimação prévia do executado para a efetivação do ato constritivo.
3. Os limites subjetivos da lide e o princípio da autonomia patrimonial da pessoa jurídica, previstos, respectivamente no art. 506 do Código de Processo Civil e no art. 49-A do Código Civil, obstam medidas tendentes a atingir o patrimônio de pessoa jurídica que não integre a lide executiva.
4. A eventual desconsideração indireta/expansiva da personalidade jurídica, em face do reconhecimento de grupo econômico, não pode ser decretada nesta fase recursal, uma vez que não foi sequer postulada perante o juízo de origem.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.